Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO PENHORA DE IMÓVEL Considerando a inexistência de ativos suficientes em nome do devedor, como se vê da consulta ao sistema BACENJUD em anexo, defiro a penhora do imóvel localizado na SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília/DF (matrícula 15.154 – ID 22491481). Caso o valor de avaliação do bem não seja suficiente à satisfação do débito, será avaliada a possibilidade de penhora do outro imóvel descrito pelo exequente (ID 22491480). Reduza-se a termo a penhora (Art. 854 § 1o/CPC), cabendo ao devedor o encargo de depositário (art. 838/CPC). Após, expeça-se mandado para avaliação do imóvel. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão contida no artigo 525, § 11 do CPC/2015. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator